Tribunal: TJES
Processo: 5001900-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001900-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILMA SOUZA FAGUNDES e outros (4)

AGRAVADO: CLOVES ARNALDO PRETTI e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001900-60.2025.8.08.0000

EMBARGANTES: VILMA SOUZA FAGUNDES E OUTRAS

EMBARGADOS: ESPÓLIO DE CLOVES PRETTI E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DE HERDEIRAS TESTAMENTÁRIAS. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Vilma Souza Fagundes e outras contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, a qual acolheu preliminar de ilegitimidade ativa das herdeiras testamentárias na ação anulatória de reunião de sócios e alteração do contrato social de sociedade da qual a falecida Antônia Pereira de Sousa era sócia. As embargantes sustentam a existência de contradição e omissão no acórdão recorrido quanto à legitimidade ativa para defender os bens do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em contradição ao tratar da legitimidade ativa das herdeiras, mas fundamentar-se em jurisprudência sobre a legitimidade passiva do espólio; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da condição das embargantes como herdeiras testamentárias e sua suposta legitimidade para atuar na defesa do acervo hereditário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna, ou seja, entre elementos do próprio julgado (fundamentação, dispositivo, ementa, etc.), não se configurando a apontada divergência entre o entendimento do acórdão e a jurisprudência utilizada.

4. O acórdão embargado é claro ao afirmar que a legitimidade para a defesa judicial do espólio, enquanto não realizada a partilha, é exclusiva do inventariante, conforme o art. 75, VII, do CPC/2015, posição reiterada pelo STJ.

5. A alegada omissão quanto à condição de herdeiras testamentárias foi indiretamente enfrentada, sendo irrelevante para fins de legitimidade processual, pois mesmo os herdeiros testamentários não possuem legitimidade ativa para defender judicialmente bens do espólio antes da partilha.

6. A jurisprudência do STJ, citada no acórdão embargado, estabelece que a representação do espólio, ativa e passivamente, compete exclusivamente ao inventariante, independentemente da natureza da sucessão (legítima ou testamentária).

7. O instituto da
saisine
, previsto no art. 1.784 do CC, garante a transmissão imediata da herança aos sucessores, mas não lhes confere legitimidade autônoma para dispor ou defender os bens do espólio em juízo antes da partilha.

8. A fundamentação do acórdão é suficiente para a solução da lide, sendo desnecessário o enfrentamento pontual de todos os argumentos das partes quando a tese central está adequadamente decidida.

9. O manejo dos embargos de declaração, no caso, revela-se como mero inconformismo com o resultado do julgamento anterior, hipótese que não enseja o provimento do recurso aclaratório, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao julgado, inexistente quando o recurso apenas diverge da fundamentação adotada.

2. A legitimidade ativa para defesa judicial de bens do espólio, enquanto não concluída a partilha, é exclusiva do inventariante, independentemente de os herdeiros serem testamentários.

3. O julgador não está obrigado a responder a todas as teses das partes quando a motivação adotada for suficiente para a resolução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 75, VII; CC, arts. 1.784, 1.791.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/07/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.306.754/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe 18/04/2024; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04/06/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos por
VILMA SOUZA FAGUNDES E OUTRAS

em face do acórdão (ID 13242136) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
em face da
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da
“ação anulatória de reunião dos sócios e alteração do contrato social”
, acolheu a preliminar suscitada pelos recorridos,
ESPÓLIO DE CLOVES PRETTI E OUTROS,
e declarou a ilegitimidade ativa das herdeiras Ana Claudia Fagundes Miarelli, Marcia Elizabeth Sousa Fagundes, Stael Fagundes Duarte e Maria de Fátima Sousa Fagundes.

Em suas razões (ID 13389203), as recorrentes sustentam que o acórdão recorrido teria sido contraditório, uma vez que, embora o objeto da demanda fosse a legitimidade ativa das herdeiras, os julgados citados no voto condutor condutor tratam sobre a legitimidade passiva do espólio.

Apontam, ainda, omissão quanto à análise da legitimidade ativa das herdeiras testamentárias, que é a qualidade das recorrentes, conforme a petição inicial (ID 12146285).

Aduzem que o acórdão negou vigência aos artigos 80, 1.314, parágrafo único, 1.315,
caput
e parágrafo único, 1.784,
caput
, e 1.791,
caput
, todos do Código Civil, além do artigo 17 do Código de Processo Civil.

Requerem, assim, o provimento dos embargos para sanar as contradições e omissões, reconhecendo a legitimidade ativa das herdeiras testamentárias para defender os bens do espólio.

Os embargados, em sede de contrarrazões (ID 13603336), pugnam pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Quanto aos pontos tratados pelas recorrentes, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Vilma Souza Fagundes e outras contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa dos herdeiros na "ação anulatória de reunião dos sócios e alteração do contrato social". As agravantes pretendem a anulação das alterações contratuais realizadas após o falecimento de sócia, alegando a falsificação da assinatura de Antônia Pereira de Sousa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se as herdeiras possuem legitimidade ativa para pleitear, individualmente, direitos relativos ao espólio, na pendência do inventário; e (ii) se a decisão que acolheu a ilegitimidade ativa das herdeiras deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa para a defesa dos bens do espólio é exclusiva do espólio, representado pelo inventariante, até que ocorra a partilha dos bens, conforme o artigo 75, VII, do CPC/2015.

4. O espólio, representado pelo inventariante, tem capacidade para atuar ativa e passivamente em juízo enquanto não concluído o inventário e a partilha, sendo inaplicável a legitimidade dos herdeiros antes da divisão dos bens.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que, enquanto não realizado o inventário e a partilha, são os espólios, e não os herdeiros, as partes legítimas para figurar no polo ativo ou passivo de ações que envolvem o acervo hereditário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade ativa para pleitear direitos sobre o patrimônio do espólio, enquanto pendente o inventário, é exclusiva do espólio, representado pelo inventariante.

2. A decisão que acolhe a ilegitimidade ativa dos herdeiros, antes da partilha dos bens, está em consonância com a legislação processual e a jurisprudência predominante.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão hostilizado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da legitimidade ativa das herdeiras para pleitear direitos relativos ao espólio antes da partilha dos bens.

O julgado foi explícito ao consignar que a legitimidade para defesa dos bens do espólio é exclusiva do inventariante, conforme o artigo 75, inciso VII, do CPC/2015, e que o espólio possui capacidade para atuar ativa e passivamente em juízo enquanto não concluído o inventário e a partilha. Este entendimento está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação das embargantes de que o acórdão incorreu em contradição ao citar julgados que tratam de legitimidade passiva do espólio, enquanto a discussão seria sobre a legitimidade ativa das herdeiras, não se sustenta.

Impende sublinhar que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o apontado vício é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna, situação a qual vislumbro na espécie. Vejamos, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Ora, o voto condutor da decisão embargada abordou o tema da legitimidade do espólio em sentido amplo (ativa e passiva), como entidade formal que assume os direitos e obrigações do falecido até a partilha.

A tese central, tanto na origem quanto no acórdão, é que, enquanto o inventário estiver pendente, a representação do acervo hereditário incumbe ao espólio, e não individualmente aos herdeiros, ainda que testamentários. O fato de as embargantes/agravantes serem herdeiras testamentárias não lhes confere legitimidade autônoma para postular direitos que pertencem ao espólio, enquanto este não for partilhado.

Assim, não vislumbro proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o desprovimento do recurso interposto pelos ora embargantes.

Em outros termos, segundo o posicionamento assente do C. STJ,
“
a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna
, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e

não aquela existente entre o julgado
e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou
com o entendimento exarado em outros julgados
” (AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Igualmente, não se verifica a alegada omissão quanto à condição de herdeiras testamentárias. A fundamentação do acórdão é suficiente para a solução da lide, não exigindo que o julgador se manifeste sobre todos os pontos levantados pelas partes, desde que a motivação seja adequada para a conclusão adotada. A decisão está amparada em dispositivos legais e jurisprudência consolidada que afastam a legitimidade individual dos herdeiros antes da partilha, independentemente de sua natureza (legítimos ou testamentários).

Ademais, o acórdão fundamentou que,
"embora o instituto da saisine estabeleça a transferência imediata da herança aos sucessores, conforme o artigo 1.784, do Código Civil, estes só podem dispor dos bens após o encerramento do inventário"
. A natureza testamentária da herança não altera a regra processual de que, enquanto a partilha não for efetivada e o espólio permanecer indiviso, a representação legal para a defesa dos bens é do espólio, por seu inventariante, conforme o artigo 75, inciso VII, do CPC/2015.

O acórdão citou o artigo 1.784 do Código Civil para embasar a transmissão imediata da herança, mas ressaltou a impossibilidade de os herdeiros disporem dos bens antes do inventário.

Desta forma, a discussão sobre a qualidade de herdeiras testamentárias não seria capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador quanto à ilegitimidade ativa, uma vez que a legitimidade ad causam para a defesa do acervo hereditário, em um contexto de herança indivisa, pertence ao espólio, independentemente da natureza da sucessão (legítima ou testamentária).

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo das recorrentes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que, como dito antes,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/07/2025 às 18:17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57862407072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.